Tribunal: TJSP
Processo: 2199394-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação regressiva – Perícia de engenharia elétrica - Decisão que arbitra honorários periciais definitivos – No momento processual é suficiente arbitramento de honorários provisórios – Precedente desta c. Câmara - Decisão parcialmente modificada - Recurso parcialmente provido, com observação.